Tribunal: CARF
Processo: 10675.001655/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
PAF. RECURSO INTERPOSTO PELA DEPENDENTE DO RECORRENTE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
Recurso interposto pela esposa/dependente, discutindo débitos decorrentes de lançamento de imposto de renda pessoa física apurados em face da revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte. Não caracterização de declaração em conjunto. Parte ilegítima para recorrer, à inteligência do art. 8 do RIR99.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. SOGRA E FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela legislação de regência.
Sogra, desde que não aufira rendimentos superiores ao limite de isenção mensal, somente poderá figurar como alimentante na declaração de imposto de renda do genro, quando a cônjuge ou companheira estiver incluída na referida declaração como dependente e apresentando declaração em conjunto.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprovar ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou dilação probatória, quando tais providências se revelarem prescindíveis para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001655/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CELSO DE SOUZA QUEIROZ JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
PAF. RECURSO INTERPOSTO PELA DEPENDENTE DO RECORRENTE.
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
Recurso interposto pela esposa/dependente, discutindo débitos decorrentes de
lançamento de imposto de renda pessoa física apurados em face da revisão da
declaração de ajuste anual do contribuinte. Não caracterização de declaração
em conjunto. Parte ilegítima para recorrer, à inteligência do art. 8 do RIR99.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. SOGRA E
FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão
de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados
pela legislação de regência.
Sogra, desde que não aufira rendimentos superiores ao limite de isenção
mensal, somente poderá figurar como alimentante na declaração de imposto de
renda do genro, quando a cônjuge ou companheira estiver incluída na referida
declaração como dependente e apresentando declaração em conjunto.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprovar ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001655/2006-10
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU DILAÇÃO DE PRAZO
PARA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou dilação probatória,
quando tais providências se revelarem prescindíveis para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à glosa da dedução de pensão
alimentícia, no valor total de R$ 39.150,00; em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 1.340,20, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.884,76, e da dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 39.150,00, conforme se depreende do
auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 591,94 (fls. 125/129).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-22.154, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 136/143):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pelo Auto de Infração de fls.
119/123, lavrado pela Fiscalização em 27/04/2006, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2003 apresentada pelo
contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls. 51/55, que, conforme Termo de
Acerto de Declaração de fls. 50, alterou a dedução requerida a título de “despesas
médicas” de R$ 7.350,57 para R$ 3.884, 76 e glosou a dedução pleiteada a título de
“pensão alimentícia judicial”, no montante de R$ 39.150,00, resultando, em
consequência, a apuração de imposto de renda suplementar, no valor de R$ 591,94,
acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 443,95, e juros de
mora calculados até abril de 2006, no valor de R$ 304,31.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” do Auto de
Infração ora contestado, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida a título de despesas médicas - Valor comprovado da Amagis Plano
de Saúde: R$ 3.884,76.
Dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial - São indevidas as deduções
de pensões, ainda que judiciais, que não estejam de acordo com as normas do Direito de
Família. Acrescente-se ainda que ... Não há que se transformar despesas indedutíveis na
apuração da base de cálculo do IRPF pela mais absoluta falta de previsão legal para
tanto, em valores dedutíveis, ainda que pago a familiares pelo simples fato de se buscar
a Justiça para homologar um acordo entre as partes.
Além disso, a filha mais velha Gabriela Lindoso Queiroz que, além de ter mais de 24
anos, faz parte desde 08/11/2000 do quadro societário da empresa Lílian Queiroz
de Souza Odontopediatria S/C Ltda., CNPJ 04.174.951/0001-38, na condição de
sócia-gerente.
Portanto, a dedução em questão não encontra respaldo na legislação tributária, posto que
a homologação judicial da pensão alimentícia não basta, única e exclusivamente, para
caracterizar a dedutibilidade.
Em sua peça impugnatória às fls.01/08, com juntada de documentos de fls. 12/48, o
contribuinte, por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de fls. 11, contesta
o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: 1) Não há justificativa
para a glosa de dedução pleiteada a título de pensão alimentícia judicial considerando
que “a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, e utilizada como fundamento
para a presente notificação, estabelece expressamente o direito do contribuinte de
deduzir na base de cálculo do imposto sobre a renda as pensões alimentícias pagas em
face do Direito de Família”; 2) A dedução objeto da autuação fiscal são referentes às
pensões alimentícias pagas aos filhos e à mãe do cônjuge do notificado, frutos de
decisão judicial transitada em julgado, conforme exaustivamente demonstrado e
comprovado nos autos; 3) A SRF não tem competência para dizer que decisões com
trânsito em julgado em Tribunal próprio e especializado estariam fora deste campo de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Direito; 4) O fato de que a filha mais velha, além de ter mais de 24 anos, fazer parte do
quadro societário de uma empresa “não tem o condão de retirar da mesma os
pressupostos da concessão da pensão alimentícia, que, no caso, estão devidamente
preenchidos pela presunção óbvia e pelo reconhecimento do Poder Judiciário quanto à
dependência econômica da filha em relação aos pais”; 5)“Admitir-se que sobre os
valores pagos a título de pensão alimentícia haja a incidência tributária do imposto de
renda é, no mínimo, aceitar a tributação de algo que não traduz acréscimo patrimonial e
que não se encontra vinculado ao conceito constitucional e infraconstitucional de renda
ou proventos, resultando em verdadeiro confisco, o que é vedado pelo art. 150, IV, da
CF, além de afrontar totalmente o art. 43 do CTN e o art. 153, III, da CF/88”.
Para corroborar seus argumentos, o interessado transcreve os artigos 4o e 8o da Lei no
9.250/1995 e o artigo 49 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, bem como diversas
ementas de acórdãos do TRF-1” Região, TRF-4” Região e TRF-5” Região.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/02/2009 (fls. 147), o contribuinte e sua
esposa/dependente, Ecila Lindoso Queiroz, por procurador habilitado interpuseram, em
10/03/2009, recurso voluntário em conjunto (fls. 152/188), trazendo os argumentos brevemente
sintetizados a seguir, por meio dos seguintes tópicos:
DO FEITO
PRELIMINARMENTE
DA DECADÊNCIA
Alegam, os Recorrentes, que o lançamento encontra-se atingido pelo instituto da
decadência, uma vez que refere-se ao ano-calendário de 2002, e somente tomaram
ciência da autuação em 06/02/2009.
Citam jurisprudência administrativa e judicial.
Pelo exposto, requerem que seja reconhecida e declarada a decadência ora alegada, com
ocorrência da homologação tácita da DIRPF/2004, por ser medida de direito.
DA LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA RECORRENTE - DA NULIDADE DO
LANÇAMENTO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE:
O presente recurso se vincula a declaração prestada em conjunto pelos Recorrentes, na
qual foram feitas deduções legais na base de cálculo do IR, das parcelas destinadas ao
pagamento de pensão alimentícia a dois dos filhos do casal e a mãe da segunda
declarante.
O referido ressalte se faz necessário, considerando o tratamento dispensado a
Recorrente, Ecilia Lindoso Queiroz, que sequer foi notificada para apresentar
defesa, bem como à sua mãe, sempre mencionada como sogra.
A falta de notificação/intimação da cônjuge/Recorrente para responder aos termos do
presente processo administrativo, constitui ofensa aos direitos e garantias individuais,
ao direito de ação, petição e ao devido processo legal previstos no art. 5o da CF/88, além
de afrontar os arts. 124 do CTN e 10 do CPC e da Lei no 9.784/99.
Isto posto, requerem a anulação do lançamento fiscal e do presente feito, para a inclusão
da Recorrente como autuada.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

DE MERITIS
DAS DEDUÇÕES DAS DESPESAS MÉDICAS
Não há que se falar em despesas não comprovados ou não dedutíveis, já que as despesas
deduzidas se referem, tão somente, às despesas do plano de saúde destinado aos
Recorrentes, nos termos da DAA retificadora apresentada.
DOS ALIMENTOS CONFORME O DIREITO CIVIL
Inicialmente, destaca a Súmula STJ 358, no sentido de que “o cancelamento de pensão
alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos.”
Alegam que a simples leitura da mencionada súmula aniquila os fundamentos lançados
na decisão recorrida no sentido de que somente os menores ou maiores até 24 anos,
desde que comprovada a condição de estudante regularmente matriculado, teriam direito
a perceber pensão alimentícia.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STJ.
Alegam, que a maioridade não implica na desobrigação da pensão alimentícia devida
pelos pais aos filhos, ocorrendo tão somente mudança da causa da obrigação alimentar e
seu fundamento legal, deixando de ser o dever de sustento decorrente do pátrio poder e
passa a ser o dever de solidariedade resultante do parentesco.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO, DO CONTEÚDO E
DO ALCANCE DOS INSTITUTOS DE DIREITO PRIVADO
Alegam que, além de imutáveis e indiscutíveis, as sentenças judiciais tornam-se lei entre
as partes e não podem ser atacadas por lei tributária que altere a definição, o conteúdo e
o alcance de institutos de direito privado, ao teor do art. 110 do CTN, que trata de
preservar a supremacia da Constituição sobre as leis, ordinárias ou complementares.
Registram que quando a Constituição utiliza de forma expressa, ou mesmo
implicitamente, como por exemplo, o faz com o conceito de família e as obrigações de
mútua assistência com relação a mesma, conforme consta do § 4° do art. 226, e art. 229,
não pode o Fisco alterar este conceito de direito privado com a finalidade de empregar o
conceito de forma modificada, pretendendo cobrar imposto que, diante de norma de
isenção tributária, são indevidos.
Citam escólios doutrinários.
Fixadas judicialmente, sejam pelo mútuo consenso entre as partes, seja fixada pelo
órgão julgador, ajustadas e regidas segundo as normas do Direito de Família, consoante
preconiza a legislação ordinária e constitucional vigente, atendendo sempre ao binômio
necessidade e possibilidade, não se pode pretender afastar a regra disposta nos arts. 4o e
8o da Lei 9.250/95, para se tributar estas parcelas, em afronta direta à disposição
normativa contida no art. 110 do CTN.
DAS NORMAS DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIAS - DO DIREITO À DEDUÇÃO DA
PENSÃO DA BASE DE CÁLCULO INDEPENDENTE DE CRITÉRIOS ETÁRIOS:
Não fosse suficiente a inconsistência dos argumentos utilizados pela recorrida no que
concerne ao Direito Constitucional e Civil relacionados ao direito de família e
alimentos, a fundamentação utilizada pela mesma no que concerne a norma tributária,
revela verdadeiro desconhecimento da matéria.
Ocorre que o direito assegurado aos Recorrentes encontra-se assegurado pelo inciso II,
do art. 4o, da Lei 9.250/95, que se refere expressamente à pensão alimentícia,
concedendo indubitavelmente isenção.
A doutrina, há tempos, já reconheceu que as isenções não consistem em uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário. Em verdade, diante das hipóteses da
isenção, o tributo não chega nem a ser devido, porque não surge para o sujeito passivo a
obrigação tributária, já que a regra matriz de incidência tributária resta mutilada pela
regra matriz da isenção.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Citam escólio doutrinário.
Nota-se que em momento algum, ao teor dos dispositivos legais citados, a norma de
isenção impõe qualquer limitação etária.
Neste particular, vale ressaltar houve a glosa da pensão alimentícia destinada a dois dos
filhos dos Recorrentes e à mãe da Recorrente, todos necessitados, sendo certo que por
ocasião da DAA/2004:
O filho Hélio Lindoso Queiroz se encontrava de fato matriculado em estabelecimento de
ensino de especialização e, ainda hoje, conquanto exerça a advocacia, conta,
diuturnamente com a ajuda financeira dos Recorrentes, sem que a mesma seja deduzida
da base de cálculo do IRPF desde o ano de 2003, que aqui se discute.
A filha Mariana Lindoso Queiroz, mãe solteira e em virtude deste fato, até a presente
data não conseguiu concluir seus estudos de psicologia, não possui qualquer outra forma
de se manter e à sua filha, sem a pensão alimentícia que até os dias atuais lhe é
destinada integralmente pelos Recorrentes e, em valores maiores que os abatidos da
base de cálculo do IR dos mesmos.
A mãe da Recorrente, com 84 anos, sem qualquer fonte de renda, com cardiopatia
grave, alterações de pressão e problemas psicológicos, entre outros, várias vezes foi
internada e submetida a cirurgias cardíacas e, com certeza somente vem conseguindo se
manter viva graças à pensão alimentícia que lhe é destinada pelos Recorrentes.
DA MULTA CONFISCATÓRIA – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Alegam, que a multa de 75% aplicada viola os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade, portanto confiscatória.
Citam escólio doutrinário e jurisprudência do STF e do TRF1.
Desta forma, da melhor interpretação da norma jurídica à luz da doutrina e dos
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, na
absurda hipótese de remanescer o inexistente crédito tributário, deve a multa aplicada
ser reduzida para 20%, com fulcro no art. 59 da Lei no 8.383/2001.
Requerem, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas declarando-se a
nulidade do presente feito e, ultrapassadas estas, seja reconhecida a legalidade das despesas
declaradas. Na hipótese de manutenção da autuação, seja reduzida a multa de ofício ao patamar
de 20%, com fulcro no art. 59 da Lei no 8.383/01.
Protestam provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito.
Instruem a peça recursal com os documentos de fls. 189/213.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Quanto ao recurso apresentado por Ecila Lindoso Queiroz, dependente do
autuado, embora tempestivo, não há conhecê-lo, por falta de atendimento dos pressupostos de
admissibilidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Alega a Recorrente possuir legitimidade ativa para compor o polo passivo do
presente feito, porquanto se vincula a DAA prestada em conjunto com o Recorrente/autuado, na
qual foram feitas deduções destinadas ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos do casal e à
sua mãe (sogra do declarante). Diante disso, não foi notificada para apresentar defesa ou a
responder aos termos do presente processo, houve ofensa ao devido processo legal, inquinando
de nulidade o lançamento fiscal, ao não lhe incluir como autuada. Contudo, razão não lhe assiste.
De fato, a Recorrente consta como dependente na DAA/2003, por força do art. 35,
inciso I, da Lei no 9.250/95. No que tange à declaração em conjunto, assim dispõem os arts. 6o e
8o do RIR/99:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (...)
Declaração em Conjunto
Art.8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Portanto, nos termos da legislação de regência, declaração em conjunto é aquela
em que os cônjuges oferecem seus rendimentos recebidos à tributação, além de informam bens e
direitos, dados estes que comporiam a conduta fiscal individual se fossem declaradas
separadamente. Todavia, se um dos cônjuges não aufere rendimentos tributáveis, embora a
legislação fiscal lhe permita ser compor a declaração do outro cônjuge como dependente, não há
como reconhecer a ocorrência de declaração em conjunto. E é exatamente isso que ocorre no
presente caso.
Da análise da DAA/2002 apresentada pelo autuado/Recorrente (fls. 56/59), não se
vislumbra a ocorrência de rendimentos recebidos pela Recorrente – apenas declarada como
dependente por força do art. 35, I da Lei no 9.250/95 e art. 77, I do RIR/99, oportunizando ao
autuante/Recorrente usufruir do desconto decorrente – o que a torna parte ilegítima para a
intervenção nos feito, sendo evidente que a ora Recorrente somente compareceu nos autos neste
momento processual, portanto desprovida de capacidade postulatória e legitimidade processual
por falta de interesse recursal, razão pela qual não conheço do presente recurso.
Vale salientar, por oportuno, que a conduta fiscal que culminou com o auto de
infração lavrado teve por base a revisão da DAA/2003 do autuado/Recorrente, onde se
apurou inconsistências relativas às despesas declaradas em desacordo com a legislação de
regência, não atestando, via de consequência, as informações contidas na declaração de ajuste
apresentada, cuja conduta não afetou o patrimônio do casal.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Assim, do ponto de vista procedimental, o feito segui os trâmites regulares, a
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as
informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais não foram
atendidos, inexistindo qualquer inobservância ao direito de defesa – diga-se, que foi exercido
com regularidade e plenitude pelo autuado/Recorrente – importando em afirmar que não houve
nenhum prejuízo ao exercício do contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente
exercido, não se incorrendo em nulidade ou eventual cerceamento do direito de defesa.
Já em relação ao recurso apresentado pelo Recorrente/autuado, embora
tempestivo e atenda aos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço apenas
parcialmente.
Cabe salientar, de início, que não houve qualquer irresignação na peça
impugnatória acerca da glosa das despesas com plano de saúde da AMAGIS, no valor de R$
3.465,81, tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da
autuação neste ponto, nos exatos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Embora alegando haver impugnado diante da apresentação da DAA retificadora,
onde contemplou as despesas realizadas, o fato é que não houve comprovação efetiva dos
dispêndios por documentação consistente. E mesmo que assim não fosse, a declaração
retificadora não se mostrou hábil a produzir eventual efeito, pois apresentada após o início do
procedimento fiscal – conforme, aliás, certificado nos autos (fls. 60) – cuja matéria, aliás, já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não conheço do recurso em relação à dedução indevida das despesas
médicas relativa ao plano de saúde da AMAGIS, no valor de R$ 3.465,81, por se tratar de
inovação recursal, uma vez que a aludida matéria não foi objeto da impugnação, operando-se na
espécie a preclusão temporal.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela decadência do direito de lançar,
uma vez que o prazo para a realização do lançamento teve início em 31/12/2002 e se esgotou em
31/12/2007, sendo certo que o Recorrente somente foi cientificado em 06/02/2009.
Em se tratando de lançamento de ofício, em razão da dedução indevida de
despesas médicas e pensões alimentícias, e constatando a efetiva ocorrência de IRRF sujeito
ao ajuste anual (fls. 56/59), o prazo decadencial para se constituir o crédito tributário deverá
obedecer à regra do art. 150, § 4o do CTN, ou seja, o direito de proceder ao lançamento decairá
somente após o lustro contado da data da ocorrência do fato gerador, ao teor da Súmula CARF no
123.
Com efeito, o imposto apurado no ano-calendário 2002 somente poderia ser
lançado de ofício até 31/12/2007. Constatando que a ciência da autuação ocorreu em 24/05/2006
(fls. 132) e não em 06/02/2009 como alegado (fls. 163), indene de dúvida que a autuação se deu
em momento hábil, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Deixo de apreciar a preliminar de legitimidade e nulidade do lançamento e do
processo administrativo, em face do não conhecimento do recurso interposto pela esposa e
dependente do autuado, Ecila Lindoso Queiroz.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a glosa das despesas com pensão alimentícia pagas à sua sogra, Sra. Creuza de Negreiros
Lindoso e aos seus filhos maiores de 24 anos, Hélio Lindoso Queiroz, Mariana Lindoso Queiroz
e Gabriela Lindoso Queiroz, no valor total de R$ 39.150,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
na DAA/2003.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 136/143)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 125/129), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não
comprovou a incapacidade física ou mental para o trabalho dos filhos/alimentandos maiores, ao
teor da legislação do regência, aliado ao fato de que o pagamento da pensão alimentícia a
parentes por afinidade (sogros) constitui-se mera liberalidade, portanto não passível de
dedução – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 138/142), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Vale ressaltar, primeiramente, que o interessado não contesta a infração “dedução
indevida de despesas” medicas apurada pela autoridade revisora.
Insurge-se tão-somente o impugnante contra a glosa efetuada pelo fiscal autuante no
valor pleiteado como dedução a título de “pensão alimentícia judicial” em sua
declaração de rendimentos IRPF/2003.
De plano, cabe salientar que o cerne da questão não é sobre a existência ou não,
sobre a validade ou não, de acordos homologados judicialmente pelo contribuinte
em benefício de seus filhos e de sua sogra, os quais, em nenhum momento estão
sendo questionados pelo Fisco, como, aliás, não poderia deixar de ser uma vez que
foram firmados, como já dito, em esfera de poder autônoma e independente - o
Judiciário. No caso presente, o que está se buscando discutir, não obstante a
homologação judicial ocorrida, é se os dispêndios decorrentes dos acordos em tela
estão enquadrados nas condições de dedutibilidade fixadas na legislação de
regência sobre a matéria, que permitissem a subtração de tais valores à guisa de
dedução, quando da determinação da base de cálculo do IRPF devido pelo fiscalizado
no exercício financeiro de 2003.
(...)
Por outro lado, o artigo 35 do mesmo Diploma Legal, determina:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
(...)”
Este é o tratamento recepcionado pela legislação do imposto de Renda para os
contribuintes, pessoas físicas, em face das obrigações contidas nas normas do Direito de
Família, na constância da sociedade conjugal.
(...)
A tese desenvolvida por este relator no discorrer do presente voto - de tratamento
diferenciado, e até mesmo excludente, dos valores dedutíveis nas declarações de
rendimento das pessoas físicas, no curso e após a extinção da sociedade conjugal,
encontra abrigo, ainda, nas disposições contidas no artigo 49 Instrução Normativa SRF
no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
O referido dispositivo, já citado pelo próprio impugnante, veda ao responsável pelo
pagamento de pensão alimentícia judicial a possibilidade de deduzi-la, de forma
cumulativa, com o valor correspondente ao dependente, quando referentes a uma
mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer
do ano- calendário.
Isto só pode ter como intento diferenciar as condições de dedutibilidade de valores
atinentes aos filhos, nas declarações de rendimentos dos casados e daqueles
posteriormente separados.
(...)
Neste momento, há que se tecer, algumas considerações teóricas acerca do tema, muito
embora a sogra do autuado - Sra. Creuza de Negreiros Lindoso - não conste como
“Dependente” na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2003 do fiscalizado, onde está,
inclusive consignada como alimentanda (código 05).
Na realidade, a legislação sob exame não versa sobre a consignação, nas declarações de
rendimentos das pessoas físicas, do “sogro e/ou da sogra” como “Dependente”. Trata,
sim, do acatamento, em certas condições, do “pai e/ou da mãe” do declarante como
“Encargo de Família”.
Para fins de imposto de renda, a nominada relação de dependência, nos casos dos
contribuintes casados, poderá se formalizar desde que respeitadas as condições fixadas
na lei, pela discriminação como encargo de família do (a) genitor (a) do declarante, em
sua DIRPF, se esta for apresentada em separado de seu cônjuge ou companheiro(a).
Por outro lado, é facultado aos contribuintes casados apresentarem à Receita
Federal a declaração de rendimentos em conjunto, englobando todos os
rendimentos auferidos pela sociedade conjugal, ou seja, contendo a soma dos
rendimentos próprios de cada um dos cônjuges com aqueles oriundos dos bens ou
rendas comuns do casal. Em tal situação, observada toda a legislação pertinente sobre
o tema, se poderia ter a dedução como “Dependente”, não do “sogro e/ou a sogra do
titular” mas, sim, do “pai e/ou da mãe do cônjuge que está declarando em conjunto com
este” e que, portanto, tem direito à dedução de seus próprios genitores.
É assim que, na constância da sociedade conjugal, poderiam os cônjuges converter, para
fins de IRPF, as determinações contidas na Carta Magna referentes ao amparo devido
pelos filhos aos pais na velhice, na carência ou na enfermidade.
Não enxergo, pois, qualquer contradição na utilização, como complemento, pela
autoridade lançadora de tal fundamento para justificar parte da autuação realizada.
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

Considerando tudo o que consta do presente processo, pode-se afirmar que a sociedade
conjugal entre o impugnante e a Sra. Ecila Lindoso de Queiroz vigia, e ainda hoje vige,
de fato e de direito, não cabendo ao requerente, pela mais absoluta falta de previsão
legal, tentar se utilizar, em sua declaração de rendimentos IRPF/2003, de deduções
previstas para aqueles que arquem com ônus financeiros decorrentes do
rompimento de consórcio matrimonial anterior, em que pesem como já dito, a
validade e a eficácia dos acordos homologados pelo requerente no Judiciário, que o
autorizam a pensionar seus filhos e sua sogra, mas que, em nenhum momento,
taxativamente, admitem, ou fazem determinações, no sentido de que tais
pagamentos sejam tidos como valores passíveis de dedução para fins de Imposto de
Renda.
Tendo em vista que este relator não acatou, no mérito, por falta de embasamento
legal, a dedutibilidade da “Pensão Alimentícia Judicial” pleiteada pelo
contribuinte, desnecessária a apreciação dos documentos apontados pelo interessado
como elementos de prova, trazidos aos autos com o fito de corroborar, de uma forma ou
de outra, a necessidade ou a efetividade de tais dispêndios.
Destarte, não restaram nos autos atendidos os requisitos para dedutibilidade dos
valores remanescentes declarados à título de pensão alimentícia paga aos filhos maiores de 24
anos, nos moldes previstos na legislação de regência (art. 35, III da Lei no 9.250/95 e art. 77, III
do RIR/99), aliado ao fato de que, em relação à sua sogra – parente por afinidade, e não em
linha reta ou colateral, e considerando que não houve declaração em conjunto com sua esposa,
restando apenas a mesma declarada como sua dependente pura e simples na DAA/2003 revisada
– e levando-se em conta que norma que trata de isenção, nos termos do art. 111, II do CTN,
necessariamente deve ser interpretada literalmente, não há obrigação às prestações alimentares
deduzidas, tratando-se os pagamentos realizados de mera liberalidade, razão pela qual mantenho
a glosa efetuada.
No que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75% decorre
de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade diante da vulneração aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada,
suscitadas na peça recursal, cabe salientar que este CARF não é competente para se pronunciar
sobre tais desideratos, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a necessidade de
sua realização, visto que o processo encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva me relação a matéria em litígio. Ademais, ressalta-se que, no
processo fiscal, a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-002.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001655/2006-10

convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente
feito.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente promoveu o depósito administrativo
integral do crédito exigido, ao teor da guia DARF - código da receita 7566 acostada aos autos
(fls. 189), devendo tal valor ser observado quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso da dependente, Ecila Lindoso
Queiroz, por ilegitimidade ad causam, e conhecer parcialmente do recurso do autuado, Celso de
Souza Queiroz Junior, apenas em relação à glosa da dedução de pensão alimentícia paga aos
filhos maiores e a sogra, no valor total de R$ 39.150,00, para rejeitar a preliminar de decadência
suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe,
mantendo a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital